Tribunal: TJPA
Processo: 0814063-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814063-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA URGENTE DE PACIENTE IDOSO. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE GESTOR PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou a transferência emergencial de paciente idoso de 81 anos, com quadro de apendicite aguda, para unidade hospitalar com leito de UTI, fixando prazo de 48 horas para cumprimento e multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além de multa pessoal de 20% sobre o valor da causa aos gestores em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o prazo de 48 horas para transferência do paciente é exíguo;
(ii) estabelecer se o valor da multa diária (astreinte) é desproporcional;
(iii) determinar se é juridicamente possível impor multa pessoal ao gestor público que não integra o polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido pelo art. 6º e pelo art. 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito de todos, sendo obrigação imediata e indelegável dos entes federados assegurar atendimento médico em situações de urgência, especialmente quando em risco o direito à vida.

4.

O prazo de 48 horas fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional diante da gravidade do quadro clínico do paciente, não podendo a burocracia estatal se sobrepor à urgência médica e à preservação da vida.

5.

A multa cominatória tem natureza coercitiva, não indenizatória, devendo ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem se tornar desproporcional. Mantém-se o valor diário de R$ 5.000,00, mas limita-se o total a R$ 50.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

É vedada a imposição de multa pessoal ou responsabilização direta ao gestor público que não figura como parte na ação, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 747.371/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 48 horas para cumprimento de decisão judicial que determina transferência de paciente em estado grave é compatível com a urgência médica e com o dever estatal de proteção à vida.

2.

A multa diária de R$ 5.000,00 é proporcional e adequada, devendo ser limitada ao teto de R$ 50.000,00.

3.

É indevida a imposição de multa pessoal ou responsabilização civil e criminal de gestor público que não integra o polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178 RG/SE). STJ, REsp nº 1664327/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2017. STJ, REsp nº 747.371/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.04.2010. TJPA, AI nº 0811128-17.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.01.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Civil Pública nº 0804391-52.2025.8.14.0024.

A ação originária foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, buscando tutela de urgência para garantir a transferência emergencial do paciente
ANTÔNIO RODRIGUES FERNANDES,
idoso de 81 anos com quadro de apendicite aguda, para unidade hospitalar com leito de UTI e atendimento especializado em cirurgia geral.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela, estabelecendo, entre outras disposições, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para as providências de contato e remoção, e fixando multa diária (
astreinte
) de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de arbitrar multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa aos representantes legais por eventual descumprimento.

O Agravante manifestou sua irresignação com a decisão interlocutória sob três aspectos principais: A) Exiguidade do prazo concedido para cumprimento da ordem judicial; B) Excesso relacionado ao valor da
astreinte
aplicada; C) O direcionamento das sanções processuais direta e pessoalmente ao gestor público.

Em decisão liminar (ID.28329943), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
ratificando a manutenção do prazo fixado e do valor diário da multa, mas limitando a multa arbitrada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como afastando a responsabilização pessoal, cível e criminal, dos agentes públicos.

O agravado apresentou contrarrazões (ID.28519580),
pleiteando a manutenção da decisão do Juízo a quo e ratificando que as alegações do Agravante não merecem prosperar, exceto no que tange ao afastamento da multa pessoal do agente público.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
de 1º Grau
(ID.30072761).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente
Agravo
de
Instrumento
e passo a proferir o voto.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à apuração do acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Logo, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo de origem não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que são amplamente rechaçados em nosso ordenamento jurídico, pelo que, atenho-me, neste momento, em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a
saúde
como
direito
social e preconiza como
direito
de todos, sendo dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal
direito
deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Acrescente-se, ainda, que o
direito
à
saúde
deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que, muito além de tão somente fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes, trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Pois bem, passo à análise das teses recursais do Agravante, conforme delineado nas razões do Agravo.

1. DA IMPUGNAÇÃO AO REDUZIDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO (48 HORAS)

O Estado do Pará, ora Agravante, requer a readequação do prazo, alegando que o período de 48 (quarenta e oito) horas é extremamente exíguo e não condizente com a complexa realidade administrativa do Estado, que exige tempo razoável para a alocação de recursos e a articulação entre diferentes órgãos.

O Agravante sustenta que o prazo viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expondo o Estado ao risco de descumprimento involuntário. Requer a concessão de um período não inferior a 30 (trinta) dias.

Entretanto, não assiste razão ao Agravante neste ponto.

Conforme a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo um direito fundamental indissociável da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

No caso concreto, a ordem judicial visa a resguardar o bem jurídica vida de um paciente idoso de 81 anos que apresenta quadro clínico de apendicite aguda e necessita de UTI e suporte especializado em cirurgia geral.

Diante da urgência e da gravidade do quadro clínico, devidamente evidenciados nos autos, a necessidade de transferência imediata para evitar risco iminente à vida impõe que o prazo fixado seja compatível com a emergência da situação.

Alegar a burocracia e as limitações operacionais da estrutura pública como impedimento para o cumprimento célere não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida. A análise dos critérios de urgência deve englobar a proximidade temporal do risco, sua magnitude e sua repercussão sobre os direitos fundamentais

Assim, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas revela-se adequado e razoável para a adoção das providências necessárias, como o contato entre os entes federados e o início da remoção.

Refuta-se, portanto, a tese de exiguidade do prazo, mantendo-se inalterada a determinação judicial neste ponto.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA MULTA ARBITRADA (ASTREINTES)

O Agravante impugna o valor da multa cominatória R$ 5.000,00 por dia ao limite de R $100.000,00, sustentando que ele desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e que pode gerar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada. O Estado pleiteia a redução da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e o limite máximo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É cediço que a multa cominatória (
astreinte
) possui caráter coercitivo e visa a compelir o devedor a cumprir a obrigação, e não possui natureza indenizatória ou punitiva.

Por isso, seu valor deve ser fixado em montante que gere no devedor "o temor do descumprimento" e deve ser equânime ao bem que se pretende proteger, no caso, a vida humana.

Embora, a princípio, o valor da multa não tenha teto, ele deve ser controlado pelo magistrado e adequado a parâmetros razoáveis, a fim de evitar que se torne desproporcional em relação ao bem de vida tutelado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o valor da multa diária pode ser revisado na fase de execução sem violar a coisa julgada, desde que em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e para evitar o enriquecimento ilícito.

Considerando o elevado risco à vida do paciente, o valor diário de R$- 5.000,00(cinco mil reais), mostra−se suficiente para coagir o ente público a mobilizar os recursos necessários, não sendo irrisório frente a importância do bem jurídico tutelado. Refuta−se, assim, o pedido de redução do valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto ao teto da multa, este relator, em Decisão Monocrática (ID. 28329943), já acolheu parcialmente a irresignação do Agravante, adequando o valor máximo da cominação para R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

Ratifica-se, portanto, a modulação já realizada na decisão monocrática, limitando a multa ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE
SAÚDE
. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre
direito
à
saúde
no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3.
O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6.
Agravo
de
instrumento
conhecido e parcialmente provido.

(TJPA –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 22/01/2024).

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE PÚBLICO

O Agravante defende que o direcionamento das sanções processuais, inclusive a multa, direta e pessoalmente ao gestor público, sem que este figure no polo passivo da demanda, é flagrantemente ilegal e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Cita jurisprudência do STJ que considera tal extensão despida de juridicidade.

Neste ponto, a tese recursal do Agravante encontra total amparo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme precedentes do STJ, a extensão da sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública ao agente político que não integra o polo passivo da demanda está despida de juridicidade.

O agente que atua apenas como representante da pessoa jurídica de direito público não é parte na execução. Determinar a cominação de
astreinte
ou multa pessoal ao gestor sem lhe oferecer oportunidade para manifestar-se em juízo violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É imperativo ressaltar que a responsabilização do gestor por eventual inércia deve ocorrer por meio de instrumentos adequados de responsabilização funcional e disciplinar, e não por via reflexa em execução judicial que ignora as regras básicas da formação do contraditório, sendo reconhecido por este Relator a pertinência desta irresignação e, em decisão monocrática (ID. 28329943), afastou-se a responsabilização pessoal (cível e criminal) dos agentes públicos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes. 2
. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.
3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno. 4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do §4º do art. 461 do Códex Instrumental. 5. Recurso especial provido” (g.n.). (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 747.371 - DF (2005/0073682-7), RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, julgado em 06/04/2010).

Acolhe-se, portanto, a tese do Agravante, ratificando-se o afastamento da possibilidade de imposição de multa pessoal e responsabilização civil ou criminal ao gestor público em razão do descumprimento da liminar.

Pelo
exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
apenas para confirmar a modulação já realizada na Decisão Monocrática (ID. 28329943), nos seguintes termos:

1. Mantém-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado pelo Juízo
a quo
para o cumprimento da obrigação, refutando-se a tese de exiguidade, em virtude da prevalência do direito à vida e à saúde sobre as dificuldades operacionais.

2. Mantém-se o valor diário da multa em R$-5.000,00(cinco mil reais), mas ratifica−se a sua imitação ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da Decisão Monocrática, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Ratifica-se o afastamento da responsabilidade pessoal, cível e criminal, dos agentes públicos em razão do descumprimento da liminar, por manifesta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do STJ.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Juiz Convocado
EDMAR
SILVA
PEREIRA

Relator

Belém, 17/03/2026